Tribunal: TJPA
Processo: 0811561-50.2025.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811561-50.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811561-50.2025.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA – OAB/DF Nº 25.310

VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA – OAB/DF Nº 19.640

LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO – OAB/DF Nº 12.948

ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO – OAB/DF Nº 10.826

RICARDO VENÂNCIO – OAB/DF Nº 10.826

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA contra Acórdão unânime que julgou improcedente revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir condenação definitiva pelos crimes previstos no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967. Sustentou o embargante a ocorrência de omissões quanto (I) à análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após o trânsito em julgado e (II) ao enfrentamento das teses sobre nulidades processuais. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos legais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do cabimento do ANPP e das alegações de nulidades processuais, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com ou sem efeitos infringentes, bem como a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acórdão embargado analisou expressamente a tese da defesa sobre a possibilidade de celebração do ANPP, afastando sua admissibilidade após o trânsito em julgado, com fundamento no art. 28-A do CPP e na jurisprudência consolidada do STF (HC 185.913/DF) e do STJ (Tema 1098), inexistindo omissão.

4.

As nulidades suscitadas na revisão criminal também foram expressamente enfrentadas, tendo o colegiado concluído que não se enquadram nas hipóteses do art. 621 do CPP, por envolverem mera rediscussão de provas e reiteração de teses já apreciadas.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para o reexame de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização com efeitos infringentes fora das hipóteses legais (CPP, art. 619).

6.

Considerando o pedido de prequestionamento para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, e nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no Acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda presentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no Acórdão que expressamente afasta a possibilidade de celebração de ANPP após o trânsito em julgado da condenação, com base na jurisprudência do STF e do STJ.

2.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou nulidades já apreciadas, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses de erro, omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A, 619 e 621, I; CPC, arts. 489, §1º, III e IV, 927, III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1098 – REsp 1.890.344/RS e REsp 1.890.343/SC, j. 23.10.2024; STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022; STF, AgR-ED HC 166090/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.06.2019, DJe 01.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de _________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811561-50.2025.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA – OAB/DF Nº 25.310

VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA – OAB/DF Nº 19.640

LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO – OAB/DF Nº 12.948

ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO – OAB/DF Nº 10.826

RICARDO VENÂNCIO – OAB/DF Nº 10.826

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
contra Acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada, na qual buscava desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da ação penal originária nº 0005185-28.2018.8.14.0000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual restou condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89 da Lei Federal nº 8.666/1993 e 1º, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/1967.

Cabe salientar que do primeiro Acórdão houve interposição de recursos como embargos de declaração, questão de ordem, recurso especial e extraordinário, sendo acolhida a questão de ordem e declarada a prescrição da pena do crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93, tendo sido negado seguimento aos demais recursos, oportunidade em que o feito transitou em julgado para a defesa em 17/02/2025.

Pugnou o requerente em sua peça inicial, preliminarmente a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, e no mérito a nulidade do Acórdão eis que ocorreram diversas ilegalidades, tanto na fase investigativa quanto na judicial, que culminaram na sua injusta condenação.

A ação revisional foi julgada improcedente, e restou assim ementada:

(...) EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ANPP FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REDISCUSSÃO DE PROVAS E FATOS JÁ APRECIADOS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de revisão criminal proposta por condenado em ação penal originária que fixou pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 37 (trinta e sete) dias-multa, pelos crimes dos arts. 89 da Lei nº 8.666/1993 e 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967. 2. Defesa requereu preliminarmente a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a declaração de nulidade da condenação por alegadas ilegalidades na investigação e na fase judicial. 3. Pedido liminar indeferido. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento, com homologação de ANPP e posterior extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a celebração de ANPP em revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação; (II) verificar se há nulidades aptas a justificar a desconstituição da decisão condenatória nos termos do art. 621 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. O art. 28-A do CPP, de natureza híbrida, admite retroatividade benéfica apenas até o trânsito em julgado da condenação, conforme decidido pelo STF (HC 185.913/DF) e pelo STJ (Tema 1098, REsp 1.890.344/RS e REsp 1.890.343/SC). 6. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas nem à reapreciação de fatos já examinados, devendo restringir-se às hipóteses do art. 621 do CPP. 7. A defesa não apresentou novas provas nem demonstrou erro judiciário, limitando-se a reeditar teses já enfrentadas na ação penal originária e nos recursos interpostos. 8. A jurisprudência do STJ afasta a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal ou terceira instância revisora (AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.06.2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Pedido improcedente. T
ese de julgamento
: 1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal não é cabível em revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação. 2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou à reapreciação de fundamentos já analisados na ação penal originária e nos recursos interpostos. 3. A desconstituição da condenação exige demonstração de contrariedade à lei penal, falsidade probatória ou prova nova de inocência, nos termos do art. 621 do CPP. (...)

Contra referido Acórdãol foi proposto embargos de declaração, sustentando o embargante a ocorrência de omissões, sendo a primeira a respeito de aspecto relevante da orientação pretoriana acerca do cabimento de acordo de não persecução penal após o trânsito em julgado do decreto condenatório, e a segunda no tocante ao não enfrentamento da tese recursal sobre as nulidades ocorridas no curso do processo que culminou na condenação do revisando.

Pugnou assim pelo conhecimento e provimento dos embargos, inclusive, com efeitos modificativos, para homologação do acordo de não persecução penal (ANPP), ou para que sejam acolhidas as razões recursais para desconstituição do decreto condenatório imposto ao embargante.

Requer ainda o saneamento das omissões e, para fins de viabilizar o manejo de recursos excepcionais, pleiteia o prequestionamento dos seguintes dispositivos infraconstitucionais: arts. 28A e 621, I, ambos do CPP, bem como os arts. 489, §1º, III e IV e 927, III, do CPC.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração comportam conhecimento, mas devem ser rejeitados.

Explico.

Não há que se cogitar de existência de omissões no V. Acórdão.

Com efeito, a decisão colegiada consignou:

“(...) Vê-se das razões expostas que preliminarmente o peticionante em sua pretensão revisional requer a nulidade processual absoluta do Acórdão em razão da não propositura de acordo de não persecução penal em seu favor.

O Supremo Tribunal Federal vem consolidando entendimento de que
“2. No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, (...) esta Primeira Turma fixou o entendimento de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.

Em 18/09/2024, o referido Supremo Tribunal Federal confirmou, no julgamento do HC 185.913, a possibilidade da retroação do art. 28-A do CPP, firmando a tese de que
“É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.

Contudo, ressalto que apesar de a princípio o caso concreto comportar aplicação do ANPP, analisando os autos, principalmente, antes da preposição da presente ação impugnativa, não vislumbro quaisquer manifestações ou pedidos defensivos na fase conhecimento ou mesmo recursal, ou seja, durante todo o trâmite processual, pleiteando ao juízo que lhe fossem oportunizadas tratativas para celebração do acordo ou que os autos fossem remetidos ao Ministério Público para tal avaliação.

Veja-se que o requerente nunca pugnou na ação penal originaria quando estava coletando provas ou instruindo o feito no primeiro grau de jurisdição ou mesmo já em julgamento neste E. Tribunal de Justiça, sendo certo que já vigia a Lei nº 13.964/2019, mas, ainda assim, a defesa somente buscou a aplicação do instituto despenalizador na presente revisão criminal, ou seja, quando já definitiva a sentença penal condenatória, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/02/2025, como relatado.

Ainda, embora se trate de norma de natureza mista, o art. 28-A do CPP busca principalmente evitar o ajuizamento da ação penal e a consequente aplicação da pena, constituindo verdadeiro instituto despenalizador.

Nesse contexto, de vigência da Lei nº 13.964/2019 e, mas, ainda assim, a defesa somente buscou a aplicação do instituto despenalizador na presente revisão criminal, ou seja, quando já definitiva a sentença penal condenatória.

Para além disso, para findar a discussão, o E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os REsp de nº 1890344/RS e 1890343/SC, em 23/10/2024, fixou a tese do Tema Repetitivo nº 1098, in verbis:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC nº 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”

Portanto, não há sentido para o acordo almejado, pois já transitada em julgado a ação, encerrada a persecução penal, razão pela qual julga-se improcedente neste tocante a presente revisão criminal.

Sustentou ainda a defesa do demandante que a referida sentença prolatada em sede de ação penal originária contém nulidades, eis que sustentadas por diversas ilegalidades, tanto na fase investigativa, quanto na judicial, que culminaram na sua injusta condenação, ressaltando especialmente, investigação sem autorização judicial, requisição e uso ilegal de relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF.

Diante disso requereu o provimento da revisão criminal para a anulação da sentença condenatória.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelo desembargador relator, decorrente da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Assim, verifica-se do “decisum” (Acórdão juntado ao feito), que cabe ressaltar foi seguido, à unanimidade, pelos demais membros da Seção de Direito Penal deste E. Tribunal, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aquele quaisquer reparos vez que, fundamentado de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal remanescente constante do artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" (APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Por todo o exposto, conheço da presente ação de revisão criminal e, no mérito, julgo-a improcedente, nos termos da fundamentação supra.

Custas pelo peticionante. (...)”

Embargos declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e
são cabíveis apenas para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial
(CPP, art. 619), não verificados na espécie.

Observa-se a seguinte ementa do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...).
REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. (...). INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. O reconhecimento do vício alegado pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada

prestação jurisdicional. Precedentes: RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017; HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016; RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016; HC 107.882-ED-segundos, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/03/2015; HC 106.902, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/05/2011; e HC 91.599-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 09/05/2008. 2.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração.
2.
In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios
.
3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 4. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (STF - AgR-ED HC: 166090 PE - PERNAMBUCO 0083561-03.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/06/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 01-08-2019) (grifos e negritos meus)

Colaciono, outrossim, deste E. Tribunal, a seguinte ementa:

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
, NOS TERMOS DO VOTO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo confundir o embargante os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção de sua condenação. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida no V. Acórdão 175.970, o que se mostra inviável nesta espécie recursal. Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acórdão n.º 175.970, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Vistos, relatados ea1 discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis”. (TJ-PA - APL: 00010201719988140028 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/06/2017) (grifos e negritos meus)

Não se prestam pois os aclaratórios como meio recursal idôneo, para que a parte demonstre inconformismo com o resultado do provimento jurisdicional.

Os embargos opostos pelo peticionário possuem caráter infringente, inadmissível nesta sede.

Assim, as questões levantadas pelo embargante já foram superadas no presente acórdão hostilizado, não sendo observada a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

No tocante ao pleito de prequestionamento, registra-se que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, estabelece a necessidade de manifestação do Tribunal de origem acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, como requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.

A propósito, a Súmula 356 do STF dispõe que:
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

No mesmo sentido, a Súmula 211 do STJ enuncia:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.”

Ademais, o art. 1.025 do CPC/2015 prevê o chamado
prequestionamento fictício
, segundo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, em atenção ao pleito defensivo,
consideram-se prequestionados
os dispositivos infraconstitucionais, a saber: arts. 28A e 621, I, ambos do CPP, bem como os arts. 489, §1º, III e IV e 927, III, do CPC, viabilizando, se assim entender a parte, a interposição dos recursos excepcionais cabíveis.

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acordão ora combatido,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado(a) Relator(a)

Belém, 11/02/2026